Tribunal: STF
Processo: ARE 1461440
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Conforme jurisprudência pacificada nas Cortes, os depoimentos dos policiais, envolvidos nas diligências que culminaram com a acusação da prática de crime pelo apelante, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente inocentes. Aqui, em prova convincente, os policiais disseram que foram investigar denúncia no endereço indicado nela. Lá, eles foram recebidos pelo recorrente que permitiu o acesso à residência. Diligenciando no local, encontraram no pátio, que ficava nos fundos da casa, debaixo de uma janela, um esconderijo. Apreenderam, então, trinta e quatro porções de cocaína, vinte e uma porções de maconha, arma de fogo, munição e dinheiro. Ou seja, ficou comprovado que o recorrente estava traficando entorpecentes na ocasião. Apelo defensivo desprovido, por maioria. Apelo ministerial parcialmente provido, por maioria” (e-doc. 173). 



    No recurso de embargos infringentes contra o referido acórdão, a defesa do réu alegou ter o Tribunal de origem ofendido o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 175).



    Alegou que “(...) o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616 firmou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Tema 280)” (fl. 6, e-doc. 175).



    Afirmou que “(...) não é possível extrair com segurança em quais circunstâncias fáticas o ingresso na residência do réu se deu, porquanto há duas versões diferentes de como a abordagem e a prisão em flagrante aconteceram” 
(fl. 7, e-doc. 175).



    Sustentou que “(...) há fundadas dúvidas em relação à legalidade do ingresso no domicílio, não tendo ficado satisfatoriamente elucidado nos autos as circunstâncias em que se deram o ingresso, razão pela qual a prova é insuficiente a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, previsto no Art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ademais, ressalta-se que a denuncia anônima não configura fundadas razões para a vulneração da inviolabilidade de domicílio” (fl. 8, e-doc. 175).



    Asseverou que “o voto vencido é quem deve prevalecer no novo julgamento a ser realizado perante essa Colenda Câmara” (fl. 10, e-doc. 175).



    Requereu, “Diante do exposto, (...) sejam acolhidos os embargos opostos, para reconhecer a nulidade da prova e absolver o recorrente com fulcro no 
Art. 386, III do Código de Processo Penal, devendo prevalecer o voto vencido do Ilustre Desemb. JOSE CONRADO KURTZ DE SOUZA” (fl. 10, e-doc. 175).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso de embargos infringentes (e-doc. 196).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual rejeitou os embargos infringentes opostos pela defesa do réu, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PROVA ANGARIADA VÁLIDA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA MANTIDA. 



    I. Imputação de prática do crime de tráfico de drogas, conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06 que se caracteriza como crime permanente, de modo que seu estado de flagrância é protraído no tempo, a exigir, como regra, o ingresso em domicílio alheio exige autorização judicial. Contudo, prescinde de ordem judicial prévia a atuação policial que, visando paralisar a ação criminosa e evitar a destruição ou ocultação da prova, procede à busca domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Exige-se, portanto, para a convalidação da prova obtida nesse contexto, a demostração da justa causa à mitigação da inviolabilidade do domicílio. 



    II. No caso em testilha, não há falar em violação de domicílio, uma vez que, conforme relato dos policiais militares, o próprio embargante facultou o ingresso da guarnição ostensiva no local dos fatos. 



    III. Depoimentos dos agentes de segurança pública que, corroborados pelas demais filigranas probatórias, é apto a demonstrar a validade da prova coligida, inexistente demonstração que tenham falseado a verdade com o escopo de condenar o embargante com lastro em prova inidônea. 



    IV. Validade da prova confirmada. Prevalência do voto majoritário. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS” 
(e-doc. 207).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVI do art. 5º da Constituição da República e os arts. 157, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302 do Código de Processo Penal (e-doc. 205).



    Afirmou que “o inaugural cumprimento da pena deve ser apurado à luz do que rege o art. 33, § 3º, do Estatuto Repressivo, o qual remete aos ditames do art. 59 do mesmo diploma legal. (...) Nesse ponto específico, extraímos da decisão em liça passagem que denota claramente o descabido aumento da pena-base: ‘Em razão do concurso formal de delitos, as penas finais ficam em sete anos e sete meses de reclusão e quatrocentos e oitenta dias-multa. Na forma do artigo 33, 
§ 3º, do Código Penal, fixo o regime prisional no fechado e estabeleço o dia-multa no mínimo legal.’ O Tribunal, afrontou, sem sombra de dúvidas, o princípio da individualização da pena” (fls. 5-6, e-doc. 205).



    Anotou ser “consabido que o magistrado deve, ao individualizar a pena, observar a mínima fundamentação para registrar a exacerbação do regime inicial do cumprimento. Não foi o caso. Na hipótese em estudo, o magistrado processante do feito considerou como circunstâncias desfavoráveis a ‘culpabilidade alta’ e, mais, ‘reprováveis sua conduta.’ Esta Corte já definiu que o julgador deverá considerar os elementos contidos no Código Penal (CP, art. 33, §§ 2º e 3º), para assim fixar o regime inicial do cumprimento da pena” (fl. 6, e-doc. 205).



    Ressaltou que “sustenta a defesa contrariedade aos arts. 157, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302, todos do Código de Processo Penal, além de divergência jurisprudencial. Há ilegalidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada sem autorização judicial, tendo em vista ausência de evidente estado de flagrância. O recorrente não se encontrava em nenhuma das situações elencadas no art. 302 do CPP, especificamente: não houve o cometimento de infração que justificasse a busca e apreensão, não houve ordem judicial, tampouco havia autorização de algum dos moradores da casa, pois, como versado nos próprios depoimentos da acusação, não havia ninguém na casa no momento que os policiais entraram pelos fundos, sendo a violação do domicílio justificada apenas em denúncia anônima, conforme relatado pelos próprios policiais ouvidos em juízo. Ademais, segundo duas testemunhas ouvidas, os policiais adentraram na residência sem mandado de busca e apreensão, invadindo e quebrando tudo na casa. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio do réu” (fls. 8-9, e-doc. 205).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “a. PELO EXPOSTO, a defesa tem fé, espera e confia que seja deferido o processamento do presente recurso por essa E. Presidência; e, posteriormente, que ele seja conhecido e provido pelo Colendo STF, a fim de reformar o v. Acórdão recorrido nos termos acima mencionado, em face da nulidade da prova de inviolabilidade de domicilio do réu e absolvê-lo com fulcro no Art. 386, III do Código de Processo Penal.



    b. Alternativamente, seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais” (fl. 11, e-doc. 205).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 221).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de preclusão de parte das alegações recursais, com incidência da Súmula 
n. 355 do Supremo Tribunal Federal, análise de matéria infraconstitucional, de competência do Superior Tribunal de Justiça, ausência de indicação do dispositivo constitucional desrespeitado, com incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal e ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal (e-doc. 224).



    O agravante alegou que, “conforme foto dos movimentos do processo do agravante, o recurso extraordinário foi interposto (21/06 - 16h:35m) antes da decisão oficial do embargos infringentes (21/06 - 16h:41m). (...) Ou seja, a alegação de que se fundamenta a preclusão com a Súmula 355 do Supremo Tribunal Federal: ‘em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fôra por eles abrangida’, NÃO É VÁLIDA NESTE CASO, pois, o agravante interpôs o recurso extraordinário tempestivamente, qual seja, antes da decisão de intimação que os embargos infringentes tinha sido desacolhido. Desta forma, verifica-se que o julgamento dos embargos foi POSTERIOR à interposição do recurso extraordinário, assim, requer seja admitido o recurso extraordinário para averiguar a situação da individualização da pena do agravante, conforme mostra-se abaixo” (fls. 2-3, e-doc. 233).



    Argumentou que se exasperou “(...) o regime inicial do cumprimento da pena, confirmando a sentença monocrática condenatória a quo, que tinha colocado imperiosamente o agravante no regime semiaberto. (...) Quanto ao momento judicial, deve ser a pena fixada inicialmente entre os limites mínimo e máximo estabelecidos para o ilícito penal. (...) Leve-se em conta, ademais, que a própria decisão estipulou que o agravante é tecnicamente PRIMARIO. (...) Na hipótese em estudo, a Câmara processante do feito considerou como circunstâncias desfavoráveis a ‘culpabilidade alta’ e, mais, ‘reprováveis sua conduta’” (fls. 4-5, e-doc. 233).



    Assinalou que “(...) deve ser reformado o acórdão recorrido, pois, tempestivo, conforme mostrou-se acima, visto que o recurso extraordinário foi interposto antes da intimação da decisão de desacolhimento dos embargos, redimensionando-se assim, o regime inicial para cumprimento da pena para o semiaberto, conforme imperiosamente fixado em sentença de 1º grau, visto que o agravante é pessoa primaria, sem vínculo com organização criminosa” (fl. 7, 
e-doc. 233).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, pretende-se com o presente Agravo, senão o próprio julgamento do mérito do recurso denegado (individualização da pena com alteração do regime inicial da pena para o semiaberto), ao menos o provimento para o seu seguimento, visto que está tempestivo, conforme mostrou-se acima” (fl. 7, e-doc. 233).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do réu e dar provimento parcial ao recurso ministerial para reduzir a fração de diminuição de pena para um sexto, fixando a pena em sete anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatrocentos e oitenta dias-multa. Confiram-se trechos do voto vencedor:



    “A prova, como se verá da transcrição abaixo, é lícita, pois não só havia fundada razão para o ingresso dos policiais no local, como o próprio recorrente e sua mulher autorizaram a entrada no imóvel.



    (...)



      A própria defesa técnica reconheceu a legalidade da diligência, pois nada mencionou em suas razões finais: ‘O réu apresentou alegações finais através de Defesa constituída, requerendo a absolvição do réu, arguindo que não há provas suficientes para gerar uma condenação do réu livre de dúvidas. Alternativamente, requereu a aplicação da pena em seu patamar mínimo, ressaltando ser possível a aplicação da privilegiadora do tráfico e, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, requereu a concessão do direito de recorrer em liberdade, a aplicação da detração penal e a assistência judiciária gratuita, com isenção de 
dias-multa e custas processuais’. Nas razões recursais, ainda foi mais explícita: ‘Ou seja, Excelência, o próprio réu disse aos policiais que não tinha nada de ilícito em sua casa, que eles poderiam entrar...’ Ora, se a defesa técnica, secundado, e baseando-se, na própria declaração do recorrente e, no caso, também da mulher, entende que a entrada no imóvel foi feita de modo lícito, pois permitida, não vejo como afirmar o contrário. Até porque, insisto, a prova que se tem nos autos é da permissão de ingresso e não o contrário. Completando esta parte do voto, transcrevo a sentença da ilustre julgadora, onde afirma e prova que o recorrente estava traficando drogas e possuía uma arma de fogo com a numeração suprimida:



    (...)



    ‘E, de detida análise do feito, entendo que restou cabalmente demonstrada a existência e autoria do crime de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.



    (...)



    No local, conforme constou, foram apreendidas 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, pesando aproximadamente 28g e 21 (vinte e uma) porções de maconha, além de uma arma de fogo, com numeração suprimida, e 11 (onze) munições, cal. 38, e a quantia, distribuída em diversas notas, de duzentos e trinta e dois reais, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante do réu.



    (...)



    Note-se que, segundo relato dos policiais, um transeunte teria apresentado uma denúncia anônima, afirmando ter visto o réu, na noite anterior, escondendo entorpecentes nos fundos de sua residência – situação esta que veio ratificada pelos policiais em juízo –, o que teria motivado a ida até à residência do réu, onde foram por ele atendidos, com entrada franqueada – contexto este confirmado na própria versão do réu. E, embora ele tenha negado a existência de materiais ilícitos, o que se viu é que foram eles encontrados exatamente no ponto onde havia sido indicado o seu esconderijo, pelo denunciante.



    (...)



    Portanto, as provas não deixam dúvidas da autoria do crime imputado ao réu, sendo que, nestes autos, não sobreveio qualquer elemento comprometedor que pusesse em cheque a atuação dos policiais militares, nem mesmo notícias de alguma animosidade ou inimizade preexistente entre eles e o réu, pois, no caso, o réu alegou desconhecê-los.



    (...)



    Soma-se o fato de que a arma de fogo apreendida com o réu, o revólver da marca Taurus, calibre .38, teve a sua numeração de série e de montagem removida, conforme apurou o laudo pericial nº 111510/2022 e, durante o exame de balística, também foi obtida a produção de tiros com os cartuchos que integravam o tambor do referido armamento.’



    Por outro lado, dou provimento parcial ao recurso ministerial, para reduzir a fração de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343.



    (...)



    Na hipótese, o recorrido tinha consigo trinta e quatro porções de cocaína (28g) e vinte e uma porções de maconha. A quantidade de entorpecente, grande para o caso de cocaína, e a natureza bem nociva daquela droga não permitem uma redução máxima como aconteceu” (fls. 11-14, e-doc. 207).



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, porque os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário (matéria infraconstitucional, de competência do Superior Tribunal de Justiça, ausência de indicação do dispositivo constitucional ofendido, com incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e falta de prequestionamento, com incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal) deveriam ser superados, apenas reiterou os argumentos do recurso extraordinário.  



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA 
N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.993-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.510-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, incisos V e VII, c/c o § 1º, inciso II e o § 2º, inciso I, todos da Lei 9.613/1998. ‘Operação Sanguessuga’. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Fundamento da decisão agravada não impugnado. Súmula 287/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.430.473-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    7. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.456.472-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26-10-2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FUNDAMENTOS. ALEGADO BIS IN IDEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.494-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2023).



    8. O exame da pretensão do agravante, no sentido da revisão da dosimetria da pena e de reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, exigiria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.543-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.675-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora